Tribunal: TJDFT
Processo: 0751898-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS PREENCHIDOS. DELITO PRATICADO SEM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condenação por crime de roubo impróprio sem ofensa à integridade física das vítimas por parte do agravado, não impede os benefícios e não ofendem o disposto no inciso III do pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, o qual veda a concessão da saída antecipada aos detentos que estejam cumprindo pena por crimes contra a vida ou contra a integridade física.
2. Recurso desprovido.